Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737616-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o advogado da parte Apelante requereu renúncia do mandato que lhe foi outorgado por LUCAS PERIRA DA SILVA, contudo, sem a comprovação da ciência do mandante, não atendendo nesse sentido o disposto no art. 112 do CPC, já que o print de conversa do whatsapp encaminhada não demonstra qualquer recebimento por parte da pessoa física do apelante (id. 34370853). Em sendo assim, intime-se o advogado MARCELO BATISTA DE SOUZA (OAB/DF 30.893) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos prova de que, efetivamente, notificou o seu constituinte da renúncia aos poderes outorgados. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora